Tribunal: TJPA
Processo: 0801940-98.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801940-98.2023.8.14.0032

APELANTE: VALDEMIR DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia o decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, estende-se a todos os envolvidos na empreitada criminosa, nos termos do art. 30 do CP.

4. A atuação do apelante como piloto da motocicleta utilizada no crime, bem como sua participação ativa no planejamento e na logística do delito, evidenciam adesão consciente à conduta do coautor.

5. A alegação de desconhecimento da intenção do comparsa de cometer o assalto mediante o uso de arma de fogo não se sustenta, diante das provas que indicam clara repartição de tarefas e atuação coordenada entre os envolvidos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 30 e 157, § 2º, II, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Valdemir de Oliveira Brito, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP, à sanção de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (ID 19816236).

Nas razões recursais, a defesa requer o decote da majorante do emprego de arma de fogo
(ID 19624315)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 19624320).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID 22576050).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa requer o decote da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, ao argumento de que o réu desconhecia que o coautor do crime realizaria o assalto com emprego de arma de fogo.

A tese,
data venia
, não merece acolhimento.

A análise dos autos revela que o réu não apenas atuou como piloto da motocicleta utilizada para transportar Alex Costa até o local do crime e assegurar a fuga, como também participou ativamente da preparação logística do delito, alugando o veículo, envelopando-o com fita adesiva para descaracterização e retirando a placa de identificação. Houve, assim, nítida divisão de tarefas e atuação coordenada entre os autores.

Embora o apelante afirme que desconhecia a presença da arma, essa alegação se mostra isolada no acervo probatório. A confissão dele próprio, os depoimentos das testemunhas policiais e a apreensão da arma no local por ele indicado, evidenciam que havia pleno conhecimento do planejamento e dos meios empregados para a execução do roubo.

Ademais, a própria dinâmica do delito - com Alex Costa desembarcando armado da moto, enquanto o apelante permaneceu nas imediações do local do fato, aguardando a execução, sem qualquer reação ou dissociação em relação à conduta do comparsa - revela não apenas contribuição material, mas adesão consciente ao resultado.

Aliás, as regras de experiência indicam que o uso de arma de fogo em roubos direcionados à subtração de valores expressivos constitui circunstância previsível, inserida no risco assumido por quem adere à empreitada.

Destaco, ainda, ser irrelevante que réu não tenha portado pessoalmente a arma de fogo para a configuração da majorante. Atuando em concurso com quem o fez, responde integralmente pelas circunstâncias objetivas que compõem o crime, consoante artigo 30 do CP. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNCSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS E PARTÍCIPES. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO.

(...) Conforme a jurisprudência desta Corte, "no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas" (...) (STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023, DJe de 18/12/2023)

Dessa forma, inexiste razão que autorize o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, corretamente reconhecida na r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/05/2025